Tribunal: TJSP
Processo: 1001897-12.2018.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação Cível – Reintegração de posse – Município de Santo Anastácio que, em ação ajuizada por um proprietário rural, foi condenado a retirar os obstáculos existentes e proceder à conservação da Estrada Rural SAS-338 – Administração que, ao proceder ao cumprimento do julgado, encontrou resistência por parte dos ora requeridos, que argumentaram não terem integrado a lide anterior, e que a

Ementa:
Apelação Cível – Reintegração de posse – Município de Santo Anastácio que, em ação ajuizada por um proprietário rural, foi condenado a retirar os obstáculos existentes e proceder à conservação da Estrada Rural SAS-338 – Administração que, ao proceder ao cumprimento do julgado, encontrou resistência por parte dos ora requeridos, que argumentaram não terem integrado a lide anterior, e que a estrada municipal referida na verdade não existe, pois se trata de propriedade particular – Pretensão de remoção de porteiras, realocação de cercas e construção de um "corredor" – Pedidos julgados improcedentes – Decisão escorreita – Laudo pericial que confirmou a ausência de ato formal de criação da denominada "estrada municipal SAS-338" – Cartas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que indicam a área disputada como um simples "caminho" sem denominação, tanto em 1975 quanto em 2010 – Prova testemunhal que indica com segurança tratar-se, na verdade, de um simples caminho que atende poucas propriedades, sempre possuiu as porteiras que o Município quer remover, e que nunca foi conservado pela Administração Municipal – Conjunto probatório que comprova a natureza privada do domínio sobre a área, ausente demonstração de posse por parte do Município ou da população em geral que justifique o reconhecimento de sua incorporação ao patrimônio público por destinação ou afetação ao uso comum do povo – Honorários advocatícios – Pretensão de redução do percentual fixado – Descabimento, dada a fixação da verba no mínimo legal – Aplicação do artigo 8.o indevida na espécie, mormente considerando que o valor de cem mil reais foi atribuído à causa pelo próprio apelante e se mostra coerente com o conteúdo econômico da pretensão – Honorários que deverão ser repartidos pela metade entre os Patronos dos réus, conforme determina o artigo 87, § 1.o, do Código de Processo Civil – Recurso desprovido, com observação.